Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA RÉPLICA. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de vazamento de água ocorrido em sua unidade autônoma, em razão de entupimento da calha de drenagem, circunstância que teria danificado diversos equipamentos eletrônicos. Insurgência do condomínio contra sentença de procedência do pedido autoral.
II. Nos termos do caderno processual civil, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, tampouco proferir decisão contra uma das partes, sem que esta seja previamente ouvida (CPC, art. 9o e 10o).
III. De uma análise do curso processual, é de se reconhecer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por violação ao devido processo legal (CF, art. 5o, LV e LIV).
IV. É que a parte requerida/recorrente não teria sido intimada acerca dos documentos colacionados pelo requerente, em réplica, notadamente o de ID. 28612077 (conversa via “WhatsApp” destoante daquela que instrui a inicial – ID. 28611424), o que acarretaria grave prejuízo processual à ora recorrente (Lei n. 9.099/95, art. 13, § 1o). Ressalta-se que a sentença fundamentou a responsabilidade civil da requerida (quanto à manutenção e limpeza da calha do apartamento do requerente) com base no aludido documento.
IV. Nesse contexto, desponta um vício processual insanável, cuja nulidade é de ser reconhecida para fins de retirada da eficácia da sentença e de restabelecimento do devido processo legal.
V. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da réplica. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.